Tribunal: TJSP
Processo: 1062636-83.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA "ESTÉTICA HOLLYWOOD" – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – Superveniência do Tema 1.076 do STJ – Inaplicabilidade do artigo 85, § 8o, do CPC – Fixação da verba honorária na forma do artigo 85, § 2o, do CPC – Arbitramento da verba honorária com observância do patamar mínimo, já considerando a sucumbência recursal – ACÓRDÃO READEQUADO À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA NO

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA "ESTÉTICA HOLLYWOOD" – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – Superveniência do Tema 1.076 do STJ – Inaplicabilidade do artigo 85, § 8o, do CPC – Fixação da verba honorária na forma do artigo 85, § 2o, do CPC – Arbitramento da verba honorária com observância do patamar mínimo, já considerando a sucumbência recursal – ACÓRDÃO READEQUADO À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA NO TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso da franqueadora.